Tribunal: TJDFT
Processo: 0710112-45.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-21
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. TURBAÇÃO. DISPUTA ENTRE PARTICULARES. REGISTRO FUNDIÁRIO EM NOME DO AUTOR. EXERCÍCIO DA POSSE NÃO COMPROVADO PELOS RÉUS. PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O artigo 1.210 do Código Civil dispõe que “O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado”.

2. A ação de manutenção de posse tem por finalidade proteger o direito possessório de injusta ameaça decorrente de atos que dificultem o seu exercício (turbação).

3. Nos casos em que duas pessoas ou mais se dizem possuidoras de determinado imóvel, a proteção possessória deve ser conferida àquela que detém a melhor posse, assim considerada a que exerce, de fato, algum dos poderes inerentes à propriedade.

4. Constatado que o autor comprovou, mediante prova testemunhal e documental, ser o proprietário do imóvel em litígio, cuja área encontra-se devidamente georreferenciada e registrada no cartório imobiliário, e que, por outro lado, os réus não lograram êxito em demonstrar que seriam titulares da posse do bem em questão, correto se mostra o acolhimento da pretensão possessória deduzida na inicial.

5. Reconhecida a posse do imóvel rural em favor do autor, tem-se por prejudicado o exame da pretensão de reconhecimento da usucapião e do pedido de concessão de passagem forçada deduzidos pelos réus como matéria de defesa.

6. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.